Tribunal: TJES
Processo: 0004104-14.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004104-14.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENILSON ROSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 (sete) anos de reclusão, 700 dias-multa, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais coletivos, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006.
O apelante pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para uso próprio; (iii) afastamento da condenação por danos morais coletivos; (iv) isenção de custas processuais; e (v) fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão:
(i) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas;
(ii) verificar se é cabível a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/2006);
(iii) analisar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória;
(iv) estabelecer se o réu faz jus à isenção de custas processuais; e
(v) determinar o cabimento e valor dos honorários devidos ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prova oral, especialmente os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, confirma que o acusado dispensou uma sacola contendo 26 pedras de crack (massa total de 3,1g), as quais foram apreendidas em contexto típico de tráfico, sendo idôneos os testemunhos de agentes públicos quando coerentes e harmônicos com o restante do conjunto probatório, conforme a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025).

4- O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e de natureza permanente, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, sendo desnecessária a prova do ato de comercialização.

5- A desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006) não é cabível diante da quantidade de droga, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão, que evidenciam destinação comercial.

6- A fixação de indenização por danos morais coletivos carece de prova específica e não se presume in re ipsa, sendo necessária dilação probatória própria em ação civil coletiva. A ausência de demonstração de dano relevante à coletividade impõe o afastamento da condenação indenizatória, conforme precedentes do TJES (Apelação Criminal nº 050200008998, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 15/06/2022) e do STJ (REsp nº 2.066.666, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/07/2023).

7- O pedido de isenção de custas processuais não pode ser apreciado no âmbito recursal, devendo ser formulado perante o juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do CPP e do entendimento consolidado do TJES (Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023).

8- O defensor dativo faz jus à remuneração pela atuação em grau recursal, fixada equitativamente em R$800,00 (oitocentos reais), observando-se o critério de proporcionalidade e os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB ou aos Decretos Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A condenação por tráfico de drogas pode se firmar com base em prova testemunhal idônea e coerente, ainda que sem apreensão de grande quantidade de droga.

2- A desclassificação para uso próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva ao consumo pessoal.

3 - A fixação de indenização por dano moral coletivo em sentença penal exige instrução probatória específica e não se presume in re ipsa.

4- O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução penal.

5- O defensor dativo que atua em grau recursal faz jus à fixação de honorários, arbitrados conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 387, IV, 804; CPC, art. 85, §2º, e art. 98, §3º; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12/08/2025; STJ, REsp nº 2.066.666, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/07/2023; TJES, ApCrim nº 050200008998, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 15/06/2022; TJES, ApCrim nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DENILSON ROSA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como o afastamento da condenação por danos morais coletivos, a isenção das custas e a fixação de honorários em favor do advogado dativo (id. 16077554).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16077556). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16739200).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 16124279).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
DENILSON ROSA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como o afastamento da condenação por danos morais coletivos, a isenção das custas e a fixação de honorários em favor do advogado dativo (id. 16077554).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16077556). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16739200).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 16124279).

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 24 de maio de 2021, por volta das 19h33min, policiais militares durante o patrulhamento na estrada entre Pontal do Ouro e Guaxe, avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas, sendo que ao perceberem a presença dos policiais no local, um deles dispensou um objeto no chão, motivando a abordagem. Durante a abordagem, os indivíduos foram identificados como DENILSON ROSA DOS SANTOS e o Mikael dos Santos Rochar (menor de idade), sendo que de acordo com as informações dos policiais, o denunciado DENILSON que dispensou o objeto, posteriormente identificado como substância análoga ao crack.Ato contínuo, durante a revista pessoal, o menor Mikael, pisou em cima do objeto dispensado pelo denunciado, tentando encobrir o mesmo da visão dos militares. Todavia, ao perceber a ação do menor, os militares recolheram o objeto e constataram que haviam 26 (vinte e seis) pedras de substância análoga ao crack prontas para a comercialização, sem autorização e em desacordo com a determinação legal/regulamentar (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Jonnathan Seidel Candeias confirmou a declaração prestada na esfera policial e relatou em Juízo como se deu a abordagem do acusado, esclarecendo que visualizaram quando o réu dispensou uma sacola e o menor pisou com a finalidade de esconder. Disse que, quando foram verificar a sacola dispensada, haviam 26 pedras de crack.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025)

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que diante do contexto fático da apreensão e da quantidade de droga (26 pedras de crack), não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Prosseguindo, verifica-se que o Juízo Sentenciante condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ressalto que a presente questão já foi debatida neste Colegiado em oportunidades pretéritas, e muito embora existam julgados esparsos admitindo a condenação na reparação do dano a título de danos morais coletivos, a orientação jurisprudencial desta Corte trilha o entendimento de sua impossibilidade quando não há produção probatória específica, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE DOIS RÉUS E RECURSO MINISTERIAL. 1. RECURSOS DA DEFESA. 1.2. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1.2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1.3. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1.4. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1.5. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. 1.6. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J, DO CP (TER O AGENTE COMETIDO O CRIME EM OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA). POSSIBILIDADE. 1.7. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, EM PATAMAR MÁXIMO. PREJUDICADO. 1.8. PREQUESTIONAMENTO. 2. RECURSO MINISTERIAL. 2.1. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. 2.2. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS PELO DELITO DE TRÁFICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO ACOLHIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO PELO RESSARCIMENTO MÍNIMO DECORRENTE DE DANO MORAL COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.1. A possibilidade de fixação de reparação aos danos coletivos não depende apenas do requerimento, mas também de dilação probatória adequada para mensurar o valor mínimo devido. 2. No caso em que as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, a exemplo dos crimes contra a pessoa, a constatação se torna fácil, já que é inerente à prova de autoria e materialidade a elaboração do corpo de delito e de laudos que constatem as lesões provocadas.3.
Todavia, nos delitos em que o bem jurídico tutelado é a coletividade, a verificação e mensuração do dano é ainda mais complexa, que exigiria contraditório e produção probatória específicos, ultrapassando a matéria de conhecimento do processo penal. Assim, foge da hipótese prevista no art. 387, IV do CPP, que prevê o valor mínimo da reparação pelos prejuízos causados ao ofendido
.4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006768, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021) GRIFEI.

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTITUCIONALIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA MANTIDA. DANO MORAL COLETIVO NEGADO. RECURSO DESPROVIDO. Não acolhido o pleito recursal pelo afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei de Drogas), em razão da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo. A Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de parte do texto do aludido dispositivo, no que tange à impossibilidade de substituição da pena, mantendo a validade e a eficácia da causa de diminuição de pena.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem balizado suas decisões atinentes ao tema com base na imprescindibilidade de se debater o dano moral coletivo, decorrente de práticas criminosas, em Ações Civis Coletivas específicas, oportunidade em que será apurada a proporção dos prejuízos causados à vítima, leia-se coletividade, durante o regular decurso processual. Pedido de indenização por dano moral coletivo não acolhido
. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180035230, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020) GRIFEI

Na mesma linha, o col. STJ se manifestou no sentido de que “
a alegação de que o dano moral coletivo, na hipótese de crime de tráfico, dispensaria instrução específica, por ser presumido (in re ipsa), não merece prosperar. Isto porque deve ser demonstrado que o delito praticado ocasionou dano relevante à sociedade”.
(REsp n. 2.066.666, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/07/2023).

No que caso, além de não ter ocorrido instrução específica, a apreensão de 26 (vinte e seis) pedras de crack, com massa total de 3,1 gramas, não se mostra suficiente para configurar dano relevante à sociedade, principalmente diante da impossibilidade de sua mensuração.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e fixar

honorários em prol do defensor dativo Dr.
Jessley Amorim Grippa
pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.